Tribunal: STF
Processo: Rcl 51115
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Vanderlei Borin, com fundamento no art. 102, I, “l”, na forma do art. 13 e segs. da Lei 8038/90 e do art. 156 e segs. do RISTF em face do suposto descumprimento de decisão do STF em repercussão geral (RE 979.962 - Tema 1003). 



2. O autor alega em síntese o “descumprimento de decisão com Repercussão Geral ao não reconhecer a aplicabilidade do tema 1003 do STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 979.962, nos autos da Revisão Criminal ajuizada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nº 2286712-43.2021.8.26.0000 a fim de se redimensionar a pena arbitrada em 10 (dez) anos então pena mínima do art. 273 para a pena mínima originária do tipo e reconhecida pelo STF (1 a 3 anos)” 



3. É o relatório. Decido. 



4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



5. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 979.962-RG (Tema 1003), de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “Discussão relativa à constitucionalidade do art. 273 do Código Penal, para aqueles que importam medicamento sem registro sanitário.”. 



8. No RE 979.962-RG (Tema 1003), foi reconhecida a existência de repercussão geral da controvérsia relativa a recursos extraordinários nos quais se discute, à luz dos princípios da proporcionalidade e da ofensividade, se é constitucional a cominação da pena em abstrato prevista para importação de medicamento sem registro, tipificada no art. 273, § 1º-B, inc. I, do Código Penal e se é possível utilizar preceito secundário de outro tipo penal para a fixação da pena neste caso. 



9. O parâmetro invocado é a decisão proferida na sistemática da Repercussão Geral, onde a seguinte tese foi fixada:



   É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu § 1º-B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



10. O julgado ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO (CP, ART. 273, 273, § 1 º-B, I, DO CÓDIGO PENAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA.



     1. O art. 273, § 1º-B, do CP, incluído após o “escândalo das pílulas de farinha”, prevê pena de dez a quinze anos de reclusão para quem importar medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. 



    2. Como decorrência da vedação de penas cruéis e dos princípios da dignidade humana, da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, a severidade da sanção deve ser proporcional à gravidade do delito. 



    3. O estabelecimento dos marcos penais adequados a cada delito é tarefa que envolve complexas análises técnicas e político-criminais que, como regra, competem ao Poder Legislativo. Porém, em casos de gritante desproporcionalidade, e somente nestes casos, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, para garantir uma sistematicidade mínima do direito penal, de modo que não existam (i) penas exageradamente graves para infrações menos relevantes, quando comparadas com outras claramente mais reprováveis, ou (ii) a previsão da aplicação da mesma pena para infrações com graus de lesividade evidentemente diversos.



    4. A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, § 1º-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217- A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º). 



    5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade. 



    6. Para a punição da conduta do art. 273, § 1º-B, do CP, sequer seria necessária, a meu ver, a aplicação analógica de qualquer norma, já que, com o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, haveria incidência imediata do tipo penal do contrabando às situações por ele abrangidas. 



    7. A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 



    8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária .



11. Assim, observa-se que o paradigma cuja aplicação é pretendida pelo reclamante trata de matéria específica diversa da trazida nesses autos, uma vez que o reclamante foi condenado à pena de 10 anos de reclusão em razão da prática dos crimes tipificados no art. 273, §1º e § 1º-B, incisos III, IV e V do Código Penal e não com relação ao inciso I, a que se refere o paradigma da repercussão geral. Sendo assim, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.



    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.”



12. Por fim, o órgão reclamado agiu corretamente ao não fazer incidir no caso a tese firmada no Tema 1003-RG. No paradigma invocado, esta Corte concluiu que o referido tema é aplicável somente na hipótese prevista no art. 273, §1º-B, inciso I (importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária). E no caso em exame, pelos poucos elementos trazidos aos autos, verifica-se que o reclamante foi condenado pelos crimes dos artigos 273, §1º (que se refere à importação, venda, depósito ou qualquer tipo de distribuição ou entrega a consumo de produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado) e § 1º-B, incisos III (sem características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização), IV (com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade) e V (de procedência ignorada).



 Inexistente, portanto, a estrita aderência entre o caso concreto e o precedente aplicado. No mesmo sentido: Rcl 50.887, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 51.338-AgR, Rel. Min. Edson Fachin e Rcl 53.976, Rel. Min. Dias Toffoli.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator